Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO NÃO CONHECIDO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA NA ORIGEM. COBRANÇA REGULAR. QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARADA A QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para declarar quitada a dívida de R$ 377,61 referente à fatura do cartão de crédito com vencimento em 16/01/2023 e para condenar o réu na exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no tocante à dívida objeto dos autos.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida alegou a existência de relação entre as partes e que dela se originou a dívida no valor de R$ 377,61 referente à fatura do cartão de crédito. Requereu a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram ofertadas as contrarrazões.
4. Os documentos juntados em sede recursal não devem ser conhecidos, pois apresentados após o julgamento do feito e sem que fossem devidamente analisados pelo juízo de origem. No mesmo sentido, segue o julgado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 20 DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPCÍFICA. INEXISTENTE. INCONTROVÉRSIA FÁTICA. ART. 341 DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E NOVOS ARGUMENTOS EM RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 5. No caso em tela, verifica-se, de forma inegável, que houve apresentação de novos argumentos e juntada de documentos no recurso inominado, sem que nenhum desses documentos tenham sido analisados pelo juízo a quo, por torpeza da própria recorrente, que simplesmente não juntou a contestação nos autos. 6. Cabe ressaltar que os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. 7. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno, no caso, em contestação. Essa tese, lançada apenas nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. 8. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa aos Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 9. Recurso NÃO CONHECIDO. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes as contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1742814, 07096752320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). E, ainda, o julgado a seguir: “[...] 4. A parte recorrente colecionou aos autos documento novo ao qual já tinha acesso quando do ajuizamento da ação, bem como alega urgência nos procedimentos por ela adotados, utilizando-se de tal documento para subsidiar suas alegações. É evidente a inovação recursal, uma vez que indica fato e documentos já existentes, os quais não foram juntados no momento oportuno, quais sejam: na inicial ou na réplica, para se contrapor aos fatos impeditivos do seu direito indicados na contestação, havendo evidente intuito de suprir a preclusão operada. Ademais, não é possível a parte recorrente trazer novos argumentos e documentos em sede recursal, quando deixou de apresentar a devida fundamentação e comprovação no momento oportuno. Assim, a juntada extemporânea de documentos em sede recursal (bem como os fundamentos amparados nos respectivos documentos) configuram fato novo, caracterizando a mencionada inovação recursal, o que revela tentativa de supressão de instância face fundamentos não formulados perante o juízo de origem. Sendo assim, não se conhece dos documentos apresentados em sede recursal, bem como da alegação de urgência dos procedimentos adotados, contudo, mesmo assim sendo, nada impede o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1370749, 07339672520208070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, documentos NÃO CONHECIDOS.
5. Contudo, apesar de não conhecer os documentos apresentados em sede recursal, nada impede o conhecimento do recurso. Conforme demonstrado nos autos, a dívida no valor de R$ 377,61 referente à fatura do cartão de crédito foi devidamente quitada na data de 16.01.2023, conforme comprovado ao ID. 51501855. A quitação, portanto, se deu após o vencimento da fatura (que ocorreu em 16.12.2023) e legítima negativação pelo órgão de cadastros de inadimplentes, em 16.01.2023. Dessa forma, a sentença proferida deve ser mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Deixo de condenar a recorrente vencida ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrido ante a ausência de contrarrazões.
7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.